Tribunal: STF
Processo: HC 56243
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-16
Data de publicação: 1978-06-16

Ementa:
RECURSO PARCIAL CONTRA SENTENÇA DE IMPRONUNCIA, EM BUSCA DA
DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES. IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL DAR-LHE
PROVIMENTO EM MAIOR EXTENSAO, PARA PRONUNCIAR O ACUSADO NOS TERMOS
DA DENUNCIA, POR ESTAR ADSTRITO AOS LIMITES FIXADOS PELO RECORRENTE.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO.